Tribunal: TJES
Processo: 0002223-39.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002223-39.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON CORREA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Consignado
que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 43540100 (fls. 05/07), pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 18 e fls. 29/30) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive),
pelo depoimento do réu em sede policial (fls. 32), pelo depoimento do filho da vítima em sede policial (fls. 37) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive) e
pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 36).

2.

Averigu
ado
ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões contatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 36:
“edema no braço esquerdo”.
Ressaltado ainda que o meio que produziu tal lesão corporal foi um instrumento contundente.

3.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

4
. Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0002223-39.2021.8.08.0050

APELANTE: ROBSON CORREA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON CORREA DA CRUZ
em face da Sentença de fls.

111/116
, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Viana
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso nas penas do art. 129, §
9
º, do Código Penal, no âmbito da Lei nº 11.340/06. Estabeleceu a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Recurso interposto as fls. 135 e razões recursais apresentadas as fls. 135/137, pretendendo-se, em síntese: a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP.

Contrarrazões apresentadas as fls. 140/142 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 5270932).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Consta nos autos que no dia 25 de outubro de 2020, na Rua Pico da Bandeira, nº 21, bairro Nova Bethânia, município de Viana/ES, Robson Correa da Cruz, de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade de sua esposa, Jucilene Pauzen Fontes da Cruz.

O ora apelante chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica, ocasião em que a vítima pediu a ele para que fosse embora de casa, para que ela pudesse ficar em paz porque não suportava mais conviver daquele jeito.

Inconformado com o pedido da vítima, Robson passou a agredi-la, utilizando-se, para tanto, de suas ferramentas de serviço o que gerou lesão e inchaço no braço da vítima.

Pois bem.

A d. Defesa requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII do CPP.

Primeiramente, consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório consoante dos autos, seja pelo Boletim Unificado nº 43540100 (fls. 05/07), pelo depoimento da vítima em sede policial (fls. 18 e fls. 29/30) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive), pelo depoimento do réu em sede policial (fls. 32), pelo depoimento do filho da vítima Pedro Pauzen Fontes em sede policial (fls. 37) e em juízo (mídia anexa ao Google Drive) e pelo Laudo de Lesão Corporal (fls. 36). Vejamos:

“
Que no dia dos fatos chegou em casa do trabalho e Robson não estava no local, tendo este chegado de madrugada; Que quando Robson chegou no local, afirmou a ele que não era obrigada a aceitá-lo dentro de sua casa, nem se deitar na mesma cama que ele; Que nesse momento, Robson ofendeu verbalmente a vítima e afirmou a ela “os incomodados que se mudem”, que era para ela sair de dentro da residência; Que em seguida, pegou a bolsa dele e jogou para fora da residência para que o mesmo fosse embora; Que Robson recolheu seus pertences e pegou uma ferramente, lesionando o braço dela com o instrumento”. (Depoimento da vítima em juízo)

“
(...) Que não sabe como aconteceu que terminou machucando o braço dela, não se recordando se desferiu ferramenta contra ela; Que não tinha a intenção de machucar Jucilene (...)”. (Depoimento do réu em sede policial)

“
Que no dia dos fatos estava em seu quarto e escutou a vítima gritando, pedindo ajuda; Que no momento em que o informante desceu do seu quarto e chegou ao local em que a vítima estava, viu que ela havia sido agredida por Robson, que jogou uma chave de ferramenta no braço dela, lesionando-a”. (Depoimento do filho da vítima em juízo)

Em juízo, o apelante, negou os fatos narrados na denúncia, afirmando que no dia dos fatos chegou tarde em casa, pois estava vendo jogo do Flamengo com os amigos e havia bebido um pouco. Relatou ainda que, quando chegou em casa, a vítima falou que não aguentava mais viver assim e expulsou-o de casa, por fim, ressaltou que somente quis pegar sua mochila para ir embora e que não bateu na vítima.

É possível observar que, nos dois momentos, a vítima e a testemunha (filho da vítima) narraram todos os fatos de forma detalhada, precisa e convincente.

Averigua-se ainda que as agressões físicas narradas coincidem com as lesões contatadas no Laudo de Lesões Corporais acostado à fl. 36:
“edema no braço esquerdo”.
Ressaltado ainda que o meio que produziu tal lesão corporal foi um instrumento contundente.

Todos esses elementos são suficientes para demonstrar que a conduta do apelante causou as lesões descritas e ofendeu diretamente a integridade corporal da ofendida.

Convém destacar a especial relevância da palavra da vítima nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, mormente quando corroborada pelas demais provas, como se dá na espécie.

Nesse sentido, cito jurisprudência:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. DANO MORAL PRESUMIDO. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito. 2. Conforme entendimento sufragado no REsp nº 1.643.051 - MS, afetado para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, é dispensável a prova do dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, sendo este presumido (Tema n. 983, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Condenado o réu por crime ou contravenção cometido em cenário de violência doméstica contra mulher, o dano moral é in re ipsa, restando ao julgador a estipulação de seu quantum mínimo. 3. Na segunda fase da dosimetria da pena, diante de ausência de motivação idônea, a agravante deve majorar em 1/6 (um sexto) a pena-base. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para diminuir o patamar de majoração referente à agravante e redimensionar a pena imposta. (Acórdão 1205949, 20181210012649APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/9/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Pág.: 154-162)”.

Afigura-se, portanto, inviável o pleito absolutório, diante da comprovação da materialidade e da autoria dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________